Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-31.2021.8.11.9005
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000523-31.2021.8.11.9005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), N. G. M. N. - CPF: 101.875.251-02 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS – TEMA 793/STF AMPLAMENTE ABORDADO NO ACÓRDÃO PRETÉRITO – ARGUIÇÃO DE ERRO OMISSÃO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Cuiabá,
em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o seu Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo o entendimento de que o Tema n. 793 do STF, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

O Município de Cuiabá alega que, o Acórdão embargado é omisso e persiste defendendo o dever de observação quanto à divisão interna de competências entres os entes federativos, nos termos do Tema 793/STF e Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde, segundo os quais, no seu entender, não caberia o emprego da solidariedade a esta hipótese, sobretudo em razão de o pleito versar sobre medicação de alto custo ou cirurgia de alta complexidade
.

A Defensoria Pública, assistindo ao menor embargado, apresenta contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção do acórdão hostilizado (id. 108462497).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Cuiabá,
em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o seu Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

O Acórdão embargado ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA N. 793 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE – AUSÊNCIA DE PARECER DO NAT – DOCUMENTO MÉDICO EM ANEXO AO FEITO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PLEITEADO – INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 106 – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos na prestação dos serviços de saúde, em garantia ao direito à saúde, constitucionalmente assegurado.

2 – O Tema n. 793 do STF quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

3 - O item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

4 - No voto em que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M.
.

Precipuamente, rememoro que o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, elenca, expressamente, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em síntese,

o Município de Cuiabá alega que o Acórdão recorrido é
omisso
, ante o argumento de que não empregadas, da forma devida, as diretrizes definidas no
Tema 793/STF e no Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde,
no que tange à solidariedade entre os entes federativos e a divisão interna de suas competências.

Quanto às hipóteses de omissão, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Pois bem.

Volvendo os olhos ao caderno processual eletrônico, percebe-se não se tratar do caso destes autos, posto que amplamente deliberado sobre no acórdão embargado sobre o Tema
793/STF e o seu emprego à questão vertente, conforme se depreende da própria ementa acima transcrita.

Diante desse cenário, oportuno reconhecer que razão não assiste ao embargante.

Com efeito, patente a inexistência da alegada omissão, tenho por evidente intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso pretérito, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Sendo assim,
REJEITO
este recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022